Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso, até o julgamento definitivo do IRDR no 21, com fundamento na existência de identidade entre a controvérsia dos autos e a questão submetida ao incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a legitimidade do sobrestamento do recurso com base na pendência de julgamento definitivo do IRDR no 21, à luz dos arts. 982 e 987 do CPC, diante da alegação da parte agravante de inaplicabilidade do referido incidente ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão de recursos que versem sobre a controvérsia jurídica submetida ao IRDR é obrigatória, nos termos do art. 982, I, do CPC, com manutenção enquanto pendente o julgamento de eventuais recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão proferido no incidente, conforme dispõe o § 5o do mesmo artigo.
4. O IRDR no 21 trata, especificamente, da legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, sendo incontroversa a identidade entre a controvérsia instaurada nos autos e a matéria discutida no incidente, o que impõe o sobrestamento.
5. As alegações de violação à liberdade de associação e à coisa julgada são impertinentes, pois a decisão agravada apenas determina o sobrestamento do recurso, sem adentrar no exame da legitimidade da parte exequente ou dos efeitos da sentença coletiva.
6. A pretensão de afastar a aplicação do IRDR sob argumento de distinguishing não se sustenta, tendo em vista que a tese firmada no incidente alcança a situação da agravante, que busca executar individualmente título oriundo da mesma ação coletiva, na qualidade de substituída processual.
7. A sistemática dos precedentes vinculantes prevista no CPC visa conferir segurança jurídica, isonomia e a uniformização da jurisprudência, sendo inadmissível flexibilização casuística.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do recurso em razão da instauração e julgamento do IRDR é obrigatória enquanto pendentes recursos excepcionais, nos termos dos arts. 982, § 5o, e 987, § 1o, do CPC.
2. A identidade entre a controvérsia instaurada nos autos e a matéria discutida no IRDR impõe o sobrestamento do processo, ainda que a parte alegue distinguishing, desde que abrangida pela tese vinculante.
3. A decisão que determina o sobrestamento do recurso com base no IRDR não adentra o mérito da causa, não sendo possível alegar, na fase em que se encontra, violação à coisa julgada ou à liberdade de associação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e § 5o, 987, § 1o, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000.